Tribunal: STF
Processo: RE 1475286
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 173, §5 DA lc 13/94. REJEITADA. PRELIMINARES REJEITADAS.APELO PARCIALMENTE PROVIMENTO. 1. Nos autos de origem o autor, ora apelante, pretende a reintegração ao cargo de agente de Polícia, por ter sido exonerado em processo administrativo que apurou a acusação de suposto crime de concussão.2 Nas razões do apelo aduz que a portaria instauradora do processo disciplinar apenas reproduziu a denúncia feita por Adilson Aparecido Nogueira Souza. Relata que não houve a elucidação do processo criminal e que não poderia ter sido exonerado por este motivo, antes de comprovar a sua inocência.2. O Estado do Piauí aduz preliminarmente inovação recursal, quando o apelante interpõe petição aduzindo que a pena aplicada teve como substrato único o crime de concussão.3 Contudo, tal preliminar não merece prosperar tendo em vista que se trata de questão fática, já constante nos autos e que foi analisada pelo Juiz a quo. Nesta senda, não merece prosperar tal preliminar.4. O Apelante requer a inconstitucionalidade incidental do art. 173, §5º da LC 13/94.5 Contudo não há que se falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo posto que não contraria o art. 5 da CF.5. Os Tribunais superiores entendem que não é causa de nulidade o excesso de prazo no processo administrativo. No tocante aos vícios aduzidos pelo apelante no processo disciplinar não merece prosperar o descumprimento do prazo do PAD, como já ressaltado na preliminar.7 A imprestabilidade como meio de prova prestado por testemunha impedida de atuar no processo administrativo e da imprestabilidade como meio de prova as declarações prestadas em sede de inquérito policial também não merece deferimento tendo em vista que foram ouvidas as partes que pudessem elucidar os fatos, sendo todas ouvidas com o imparcialidade e ao apelante foi oportunizado o contraditório. 8 No processo administrativo disciplinar a gradação com base na razoabilidade e na proporcionalidade também há de ser observada, sob pena de se cometer ilegalidade, inteligência do art. 128, da Lei nº 8.112/90.9. a conduta imputável deve ser provada de maneira cabal e irrefutável. No caso em tela, a condenação foi baseada apenas da imputação da suposta vítima, que era o acusado de crime de e do depoimento dos policiais que não presenciaram o ato em si.10. Ressalto por fim que não cabe ao Judiciário a aplicação de pena, mesmo que menos gravosa ao impetrante, ficando resguardado o direito da Administração de eventual aplicação de pena diversa. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.11. Diante do exposto, conheço do presente apelo, para dar-lhe parcial provimento para determinar a nulidade do ato de demissão do apelante, com o devido ressarcimento dos valores não percebidos, em decorrência de seu afastamento, assegurando-se, ainda, eventual aplicação de penalidade diversa por parte da Administração, invertendo o ônus da sucumbência , no valor de 15% dos honorários advocatícios do montante que será recebido pelo apelante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, LIV e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente